Tribunal: STF
Processo: RMS 26929
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA : Servidor público em situação de acumulação ilícita de cargos ou empregos pode se valer da oportunidade prevista no art. 153, § 5º, da Lei 8.112/1990 para apresentar proposta de solução, comprovando o desfazimento dos vínculos, de forma a se enquadrar nas hipóteses de cumulação lícita. 


Contudo, o art. 153, § 5º, da Lei 8.112/1990 não autoriza que o servidor prolongue indefinidamente a situação ilegal, esperando se valer do dispositivo legal para caraterizar, como sendo de boa-fé, a proposta de solução apresentada com atraso. 




No caso em exame, os empregadores do impetrante, quando consultados a respeito do desfazimento dos vínculos – fato que tinha sido informado pelo próprio impetrante ao Instituto Nacional do Seguro Social –, informaram que estes não haviam sido desfeitos, tendo um deles sido inclusive renovado. 




Recurso ordinário a que se nega provimento.